Tribunal: TJDFT
Processo: 0714257-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXONERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO VALOR FIXADO. CONDIÇÕES FINANCEIRAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATÍVEL COM O RITO DO AGRAVO POR INSTRUMENTO. ART. 1.019 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PRONTO PARA JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de alimentos, que fixou os alimentos provisórios, devidos pela agravante, genitora das menores, na importância equivalente a dois salários-mínimos. 1.1. Recurso aviado visando revogar a tutela provisória concedida nos autos principais, afastando integralmente a obrigação alimentar fixada provisoriamente, por inexistir condições financeiras de suportá-la sem comprometer a subsistência digna da agravante ou, subsidiariamente, que seja fixado o valor de 10% do salário mínimo vigente, quantia que se afigura razoavelmente suficiente para reduzir ao máximo o comprometimento da subsistência da agravante e o risco de iminente punição mais grave, como a prisão civil.
2. Não se vislumbra motivos suficientes para modificar o conteúdo da decisão agravada, eis que os alimentos visam resguardar a sobrevivência das agravadas e é necessária dilação probatória para modificação do valor fixado pelo juízo de origem. 2.1. Acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento, porquanto é a única forma de aferir a alegação de que a genitora, como psicóloga, não mais possui pacientes. 2.2. O requerimento em tela (exoneração ou minoração dos alimentos provisórios) não encontra amparo no art. 1.019 do CPC. 2.3. Considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a minoração requerida.
3. Precedente: “[...] 2. Os alimentos provisórios se prestam a atender às necessidades do alimentando, consideradas as possibilidades do alimentante, até a prolação da sentença definitiva, devendo sempre ser observado, para sua fixação, o binômio necessidade x possibilidade bem como a indispensável cautela diante de sua natureza satisfativa. 3. Na hipótese presente, necessária a dilação probatória para o exame da controvérsia, mostrando-se inviável, em antecipação de tutela, a redução do percentual fixado a título de alimentos provisórios aos filhos menores, devendo ser realizada pelo juízo de origem a apurada análise do binômio necessidade-possibilidade. 4. Se fundamental a dilação probatória para avaliar a verdadeira condição econômica dos envolvidos, devem ser mantidos os alimentos conforme fixados pelo juízo de primeiro grau, notadamente se não existem provas satisfatórias a respeito da capacidade financeira do alimentante. [...].” (2a Turma Cível, 07415454220208070000, rel. Des. Humberto Ulhôa, DJe 09/12/2020).
4. O agravo interno, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar recursal, está prejudicado, porquanto o agravo de instrumento se encontra em condições de julgamento de mérito.
5. Agravo interno prejudicado. 5.1. Agravo de instrumento improvido.